Tribunal: TCU
Processo: 028.972/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanham os procedimentos preparatórios para as concessões de dez unidades de manejo florestal localizadas na Floresta Nacional de Jatuarana, situada no município de Apuí, na Floresta Nacional de Pau Rosa, situada no município de Maués, e na Gleba Castanho, situada nos municípios de Manaquiri e Careiro, todas no estado do Amazonas. Monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações feitas mediante acórdão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida, nesta fase, principalmente, do monitoramento das medidas adotadas para atender às determinações e recomendações expedidas no Acórdão 1549/2023-TCU-Plenário , com as prorrogações de prazo concedidas por meio do Acórdão 1781/2023-TCU-Plenário (peças 187 e 201), referentes ao processo de desestatização voltado às concessões de dez unidades de manejo florestal localizadas na Floresta Nacional (Flona) de Jatuarana, na Floresta Nacional de Pau Rosa e na Gleba Castanho, todas no estado do Amazonas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos termos dos arts. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar, em relação ao acórdão monitorado: 9.1.1. cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2 e 9.3; 9.1.2. implementada a recomendação contida no subitem 9.5.2; 9.1.3. não cumprida a determinação contida no subitem 9.4: e 9.1.4. não implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.5.1 e 9.5.3; 9.2. dispensar a continuidade do presente monitoramento; 9.3. comunicar esta deliberação ao Serviço Florestal Brasileiro, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, à Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e ao Conselho Nacional do Meio Ambiente; e 9.4. encerrar este processo.